Tribunal: TJSP
Processo: 0050645-20.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de reexame de matéria fático-probatória e prequestionamento. Inviabilidade. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos inadmitidos.